Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os réus/reconvintes, ora apelantes - João Paulo Rodovalho de Oliveira, Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira e VERK Projetos e Construções LTDA - formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo1 que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram e que foram colacionados documentos pertinentes somente ao primeiro recorrente com o viso de aparelhamento do pedido, não há no instrumento processual substrato material para aferir a capacidade econômica de todos os apelantes. Destarte, considerando que não lhes fora concedida a benesse anteriormente, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo, devendo ser ressaltada, desde logo, a posição da pessoa jurídica recorrente, pois sequer a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza firmada por pessoa física a aproveita. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação de ID 61639802.